Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-92.2023.8.11.0032
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-92.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DARILIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 013.300.728-63 (APELADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA INSUFICIENTE DE EXCLUDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com indenização, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora situada na zona rural, por período superior a trinta horas, ocasionando perda de alimentos e impossibilidade de captação de água para consumo e higiene.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a interrupção prolongada do fornecimento de energia configura falha indenizável por dano moral e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe a prova de excludente de responsabilidade.

4. As provas apresentadas pela concessionária, consistentes em telas sistêmicas desacompanhadas de relatórios técnicos oficiais ou registros auditáveis, carecem de robustez probatória, não se prestando a comprovar, de forma segura, a regularidade do serviço ou a alegada brevidade da interrupção.

5. A interrupção prolongada de serviço público essencial, especialmente em área rural e por período superior aos prazos regulamentares, compromete necessidades básicas do consumidor e configura dano moral presumido, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor da indenização fixado na origem revela-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, em desconformidade com os prazos regulamentares e sem comprovação de excludente de responsabilidade, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral presumido, sendo legítima a indenização fixada em patamar razoável e proporcional.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC, art.
14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1027915-37.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização proposta por
Darilio
Pereira de Souza.

Na origem o autor alega a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora situada na zona rural em 20/08/2023. A suspensão do serviço persistiu por período superior a trinta horas. A falta de eletricidade ocasionou a perda de alimentos e a impossibilidade de captação de água para consumo e higiene.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos formulados para condenar a concessionária ao pagamento de quatro mil reais a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre a condenação.

A apelante sustenta em suas razões recursais a ausência de responsabilidade civil. Alega que os registros internos apontam para uma suspensão do serviço pelo período de dez horas, e não trinta e duas horas como narrado na inicial. Defende a inexistência de dano moral indenizável, classificando o evento como mero aborrecimento, e pugna subsidiariamente pela redução do montante indenizatório fixado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e à consequente existência de dever de indenizar por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal, ressalvada a comprovação de alguma excludente legal de responsabilidade.

No caso concreto, é incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, situada em zona rural. A divergência estabelecida nos autos limita-se à duração da interrupção e à alegada inexistência de dano moral indenizável.

A concessionária apelante sustenta que a suspensão do serviço teria perdurado por aproximadamente dez horas, enquanto o autor afirma que a interrupção superou trinta horas, ocasionando a perda de alimentos e a impossibilidade de captação de água para consumo e higiene.

Todavia, a prova produzida pela ré mostra-se insuficiente para afastar a versão apresentada na inicial. As chamadas “telas sistêmicas” inseridas no corpo da contestação, desacompanhadas de relatórios técnicos oficiais, registros auditáveis ou documentos extraídos formalmente de seus sistemas operacionais, tais como relatórios do PRODIST ou equivalentes, carecem de robustez probatória, não se prestando a comprovar, de forma segura, a regularidade do serviço ou a alegada brevidade da interrupção.

Dessa forma, a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a caracterizar excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

Ressalte-se, ainda, que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo quando ocorrida em área rural e por período superior aos prazos regulamentares fixados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, comprometendo necessidades básicas do consumidor, como alimentação, acesso à água e higiene. Nessas hipóteses, o dano moral
mostra-se presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“[...] Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. (TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023).”

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de
R$ 4.000,00 fixado
na sentença revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a quantia encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Assim, não tendo
a apelante comprovado
qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte autora, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026